Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA E AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. FATOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CIVIL. ALIMENTANTE PORTADOR DE DISTÚRBIO PSÍQUICO QUE PERCEBE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. PRISÃO CIVIL INADEQUADA.
I. O ajuizamento de ação revisional não afeta a exigibilidade do crédito alimentício consolidado e, por conseguinte, não impede a decretação da prisão do alimentante no cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/1968.
II. De acordo com o artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, se a execução foi ajuizada com base nas 3 (três) prestações anteriores, eventual alongamento da tramitação não infirma a possibilidade da prisão civil do alimentante.
III. O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.
IV. Não se revela cabível e adequada a prisão civil do alimentante que, acometido de distúrbio psiquiátrico, passa a receber auxílio-doença, benefício previdenciário que perdura até que se readquira a capacidade para o trabalho, haja reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42, 59, 60 e 62 da Lei 8.213/1991.
V. A prisão civil se justifica processualmente quando assume e conserva o seu papel de instrumento de coerção, não podendo representar, pura e simplesmente, castigo dissociado dos seus fins legais.
VI. Segundo o artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, a prisão civil só se legitima em face do “inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”, de sorte que não pode ser utilizada como meio executório na hipótese em que o alimentante é acometido por distúrbio psiquiátrico que afeta a sua capacidade laborativa.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.